Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-72.2021.8.11.0021
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000487-72.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANILDA GALVAO DOS SANTOS - CPF: 009.896.411-98 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000487-72.2021.811.0021

Origem:
Juizado Especial Cível de Água Boa

Parte Recorrente(s):
Ivanilda Galvão dos Santos

Parte Recorrida(s):
Banco Bradesco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23/08/2022

Ordem na pauta:
33

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – VÍDEO QUE COMPROVA A SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DE TAIS DOCUMENTOS - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 272,68 (duzentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos) levado a apontamento na Serasa, bem como indenização por danos morais, haja vista que desconhece a origem da dívida, posto que jamais contratou os serviços do demandado.

2.

De sua vez, o bando demandado defende a regularidade da contratação objeto destes autos, esclarecendo que o débito inserido no rol dos maus pagadores se refere a faturas de cartão de crédito não adimplidas.

3.

Após a apresentação de sua defesa, o banco demandado junta aos autos manifestação com link de acesso a vídeo por meio do qual a parte autora requer a abertura de conta junto ao banco demandado, de forma digital (pág. 06 do id. 119196466), que recebeu o n. 7180-9, na agência n. 163.664-2, cópia de documento pessoal da demandante, termo de adesão com as solicitações e características da operação e faturas de utilização de cartão de crédito de n. 4107 XXXX XXXX 7105,
NEXT VISA INTERNACIONAL
.

4.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a instituição financeira demonstrou satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre as partes e, portanto, a legitimidade da cobrança da dívida.

5.

Insurgência apenas da autora que pugna pela reforma da sentença impugnada, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, declarando-se a inexistência do débito negativado nos órgãos de proteção ao crédito e, consequentemente, condenando o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

6.

Da análise dos autos, observo que a recorrente inicialmente nega a existência de relação jurídica com o banco recorrido e somente em sede recursal é que passa a alegar a ocorrência de possível fraude na contratação do serviço.

7.

A recorrente limita-se a dizer que as provas apresentadas são inservíveis para os fins pretendidos, posto que se tratam de telas de sistema produzidas unilateralmente pelo banco recorrido.

8.

Contudo, o banco recorrido trouxe aos autos vídeo por meio do qual a recorrente solicita a abertura de conta bancária em seu nome no banco digital Next, cujo teor sequer foi impugnado por ela. Além disso, também não apresenta nenhuma insurgência acerca da agência e número de conta bancária que a instituição financeira indica como sendo sua, nem mesmo do número de cartão de crédito atribuído como seu.

9.

Ademais, as faturas apresentadas aos autos também atestam a utilização do serviço de cartão de crédito pela recorrente, especialmente porque o seu conteúdo também não foi objeto de impugnação específica pela consumidora.

10.

Desse modo, o banco recorrido desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documentos que atestam a contratação dos serviços pela recorrente e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

11.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a procedência do pedido contraposto e a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
majoro
os

honorários advocatícios fixados em sentença para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), com fundamento no art. 85, § 11
,
do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022